Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE ATENÇÃO. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$850,00, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dinâmica do acidente de trânsito; (ii) responsabilidade pelo evento danoso; e (iii) direito à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerando a prova documental exibida (ID 77331838/77331841), defiro a gratuidade de justiça à ré/recorrente. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil (artigos 186 e 927).
5. O acidente de trânsito ocorreu em 04/11/2024, no Eixo W Sul, Brasília (DF), envolvendo o veículo Ford KA 1.0 Flex, de propriedade do autor José Milton Mansidão, conduzido por Jose Victor Gois Dos Santos Alves, e o veículo Chevrolet Onix Joy, conduzido pela ré Isabella Sabino de Carvalho.
6. As provas produzidas, especialmente as imagens do local do acidente e dos veículos envolvidos (ID 77331223 e ID 77331225), atestam a colisão ocorrida na parte traseira do veículo do autor, atraindo para a ré a responsabilidade pelo acidente de trânsito, por força da culpa presumida.
7. Outrossim, a ré não afastou a presunção de culpa, porquanto não demonstrou que guardava a distância de segurança do veículo do autor que trafegava à sua frente (art. 29, inc. II, do CTB) e/ou que a culpa pelo evento danoso deve ser atribuída ao outro condutor. No mesmo sentido: Acórdão 2042715, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025.
8. Satisfatoriamente comprovada a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a extensão do dano, a ré deve responder pelo prejuízo material causado aos autores, no valor de R$850,00 (ID 77331225), nos termos da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; CTB, arts. 29, II, e 38, II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2042715, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025.